Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701838-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: NILMAR DA SILVA ANDRADE EXECUTADO: MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA DESPACHO Diga a autora/executada sobre o pedido de levantamento do depósito prévio pela ré, Raquel Martins de Franca (ID 38770614), no prazo de 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator